Tribunal: TRF3
Processo: 5110490-47.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
328/689)

5110490-47.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 16/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 16/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5110490-47.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIO GARRIDO JARA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEISON BAEVE DE SOUZA - MS25410-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CRITÉRIO DE RENDA FLEXÍVEL. MULTA DIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, ao fundamento de preenchimento dos requisitos legais, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios e fixação de prazo para implantação do benefício, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora preenche o requisito de deficiência para fins de concessão do BPC; (ii) estabelecer se está caracterizada a hipossuficiência econômica; (iii) determinar a adequação do prazo e da multa fixados para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício assistencial exige a comprovação de deficiência ou idade mínima, bem como situação de miserabilidade, nos termos do art. 203, V, da CF e da Lei 8.742/1993.

4. A deficiência não se confunde com incapacidade total para a vida independente, bastando impedimento de longo prazo que dificulte a inserção social e laboral do indivíduo.

5. A perícia judicial comprova que o autor possui incapacidade parcial e permanente decorrente de doença degenerativa da coluna, o que configura impedimento de longo prazo apto a caracterizar deficiência.

6. A baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional agravam a limitação funcional, comprometendo a inserção do autor no mercado de trabalho em igualdade de condições.

7. A hipossuficiência econômica pode ser demonstrada por outros meios além do critério objetivo de renda per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo, conforme entendimento do STF e do STJ.

8. O estudo social evidencia a situação de vulnerabilidade do autor, desempregado, sem renda formal e residente em imóvel precário, confirmando a condição de miserabilidade.

9. A exclusão de rendas eventuais ou provenientes de programas sociais é adequada para aferição da condição socioeconômica.

10. É cabível a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

11. O prazo originalmente fixado para implantação do benefício mostra-se exíguo, sendo razoável sua ampliação para 45 dias, em consonância com parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei 8.742/1993, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 10; Lei 10.741/2003, art. 34, parágrafo único; CPC, arts. 536, 537 e 1.012, §4o; Lei 8.213/1991, art. 41-A, §5o; Decreto 3.048/1999, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4374/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, REsp 360.202, Rel. Min. Gilson Dipp; STJ, REsp 1.962.868/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães; TRF3, ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999; TRF3, AI 5004151-98.2020.4.03.0000; TRF3, ApCiv 0005567-43.2015.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5110490-47.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEISON BAEVE DE SOUZA - MS25410-A

APELADO: SILVIO GARRIDO JARA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da CF e na Lei 8.742/1993.

A r. sentença (ID 357154033) julgou o pedido inicial procedente e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da r. sentença.

Apelação do INSS (ID 357154041), na qual requer efeito suspensivo e a reforma da r. sentença. Aponta o não preenchimento do requisito da deficiência. Subsidiariamente requer a reforma do julgado para fins de dilação do prazo para cumprimento da tutela antecipada, a revogação da astreinte ou redução de seu valor.

Contrarrazões (ID 357154045).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer opinando pelo regular prosseguimento do feito (ID 364977109).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Considerando o teor da sentença e as razões recursais, deixa-se de conceder o efeito suspensivo por não estarem presentes os requisitos necessários, sendo certo que a insurgência se confunde com o mérito, a ser analisado a seguir.

O artigo 203, V, da CF assegura a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

O benefício de prestação continuada, de caráter não contributivo, foi regulamentado pela Lei 8.742/1993 e pressupõe que o requerente seja idoso (65 anos ou mais) ou pessoa com deficiência, em situação de miserabilidade, sem meios de prover a própria subsistência e sem receber outro benefício da seguridade social, excetuados assistência médica, pensão especial indenizatória ou transferências de renda referidas no artigo 20, §4o, da Lei 8.742/1993.

Quanto à deficiência, o artigo 20, §2o, da Lei 8.742/1993 estabelece que se considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, definindo o §10 do mesmo dispositivo impedimento de longo prazo como aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de dois anos.

A incapacidade exigida, por sua vez, não deve que ser encarada como aquela que impeça a execução de todos os atos da vida diária (hipótese em que se faria necessário o auxílio permanente de terceiros), mas sim a impossibilidade de prover o seu sustento por meio do exercício de trabalho ou ocupação remunerada.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (5a Turma, REsp. no 360.202, j. 04.06.2002, DJ 01.07.2002, p. 377, Rel. Min GILSON DIPP), oportunidade em que se consignou que "O laudo pericial que atesta a incapacidade para a vida laboral e a capacidade para a vida independente, pelo simples fato da pessoa não necessitar da ajuda de outros para se alimentar, fazer sua higiene ou se vestir, não pode obstar a percepção do benefício, pois, se esta fosse a conceituação de vida independente, o benefício de prestação continuada só seria devido aos portadores de deficiência tal, que suprimisse a capacidade de locomoção do indivíduo - o que não parece ser o intuito do legislador."

Quanto ao idoso, a partir da vigência das alterações da Lei Federal no 10.741, de 1o de outubro de 2003, exige-se a idade mínima de 65 anos (artigo 20, caput, da Lei Federal no 8.742/93).

Em ambas as hipóteses (deficiência ou idoso), exige-se prova da impossibilidade de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família. O dever de assistência do Estado é, portanto, subsidiário, e não afasta a obrigação de amparo mútuo familiar. Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma desta E. Corte (ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, Dje 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

Quanto à hipossuficiência econômica, exige-se prova da impossibilidade de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família, sendo o dever de assistência estatal subsidiário e não afastando a obrigação de amparo mútuo familiar. Nos termos do artigo 20, §1o, da Lei 8.742/1993, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

No julgamento da Reclamação 4374/PE, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do artigo 20, §3o, da Lei 8.742/1993, entendendo que o limite de 1⁄4 do salário mínimo estabelece mera presunção de miserabilidade, admitindo-se a demonstração da insuficiência de recursos por outros meios de prova. No mesmo sentido, prevalece o entendimento de que não deve ser computado no cálculo da renda familiar o benefício de um salário mínimo recebido por deficiente ou idoso, conforme jurisprudência do STJ em regime de repetitivos (REsp 1.355.052/SP).

No que tange ao limite de 1⁄4 do salário mínimo per capita como critério objetivo para comprovar a condição de miserabilidade, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação no 4374/PE (Rel. MIN. GILMAR MENDES), reapreciou a decisão anteriormente proferida na ADI no 1.232-1/DF, declarando a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/93. Destaco da respectiva ementa o seguinte trecho:

"Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

2. Art. 20, §3o da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3o, da Lei 8.742/93 que "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS.

3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação - no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação - que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.

4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

6. Reclamação constitucional julgada improcedente.”

Por conseguinte, verifica-se que a decisão da Corte Excelsa entendeu que a Lei Assistencial, ao fixar a renda per capita, estabeleceu uma presunção da condição de miserabilidade, não sendo vedado que se demonstre a insuficiência de recursos para prover a manutenção do deficiente ou idoso por outros meios de prova.

Aliás, sobre esse tópico, o Superior Tribunal de Justiça, em âmbito de recurso representativo de controvérsia repetitiva, assim já se pronunciou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

(...)

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar.

7. Recurso Especial provido."

(3a Seção, REsp. no 1.112.557/MG, DJ 20/11/2009, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Por conseguinte, conclui-se que a referência quantitativa expressa no § 3o, do artigo 20, da LOAS, pode ser considerada como um dos critérios para a aferição de miserabilidade, sem a exclusão de outros.

No que diz respeito à exclusão, da renda do núcleo familiar, do valor do benefício assistencial percebido pelo idoso, conforme disposto no art. 34, parágrafo único, da Lei Federal no 10.741/03, colocou-se a questão de tal afastamento aplicar-se tão somente ao benefício assistencial (nos estritos termos da norma) ou, noutro giro, igualmente abarcar benefício previdenciário de qualquer natureza, desde que de igual importe. Argumentou-se que a ratio legis do artigo em questão dizia respeito à irrelevância do valor para o cálculo referenciado e, portanto, não havia justificativa plausível para a discriminação, inclusive a partir de aplicação analógica do preceituado no art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou. De início, na Petição no 7203/PE (Incidente de Uniformização de Jurisprudência), apreciada pela 3a Seção daquela Corte em 10 de agosto de 2011 (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) e, mais recentemente, no REsp no 1.355.052/SP, processado segundo o rito do art. 543-C do CPC/73, cuja ementa é a seguinte:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO.

1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa deficiente.

2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.”

(1a Seção, REsp no 1.355.052/SP, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

Logo, não deve ser considerado, no cálculo da renda familiar, o benefício no valor de um salário mínimo recebido por deficiente (artigo 34, parágrafo único, da Lei Federal no. 10.741/03) ou idoso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de julgamentos repetitivos (REsp no 1.355.052/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015).

Todavia, é necessário consignar que a aludida exclusão do rendimento de deficiente ou idoso não importa na automática concessão do benefício, devendo serem considerados os demais aspectos socioeconômicos e familiares do requerente.

No caso concreto, o requisito legal da hipossuficiência econômica é incontroverso. O INSS impugna, tão somente, a existência de deficiência.

A perícia médica judicial (ID 357153911) constatou que o autor apresenta alterações degenerativas e hérnia de disco da coluna lombossacra (CID M51 e M19), o que acarreta redução definitiva da capacidade laborativa, com restrição para atividades que impliquem sobrecarga da coluna vertebral, caracterizando incapacidade parcial e permanente.

Tal limitação, ainda que parcial, representa impedimento de longo prazo e dificulta seriamente a inserção do autor no mercado de trabalho, sobretudo considerando sua baixa escolaridade e a ausência de qualificação técnica, o que inviabiliza sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Portanto, o requisito da deficiência resta preenchido.

Cumpre observar que a deficiência, na acepção da LOAS, não se confunde com incapacidade laboral. Esta última diz respeito à impossibilidade de exercer atividade remunerada capaz de prover o próprio sustento, ao passo que a deficiência se refere a impedimento de longo prazo que obstrui ou dificulta a participação social do indivíduo em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse sentido:

REsp 1.962.868/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 24/03/2023: "Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, o art. 20 da Lei no 8.742/93 não exige determinado grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão."

De igual modo, a situação de miserabilidade foi demonstrada pelo estudo social (ID 357153920), realizado por meio de visita domiciliar. A partir de entrevista realizada, constatou-se que o núcleo familiar é composto apenas pelo autor, que se encontra desempregado, realizando coleta e venda de materiais recicláveis e trabalhos informais eventuais, sem receber auxílio de programas sociais. Enfrenta dificuldades para exercer atividades laborais em razão das fortes dores na coluna, decorrentes de desgaste causado por trabalho precoce em serrarias.

Atualmente, reside em um imóvel cedido por uma amiga, perceptivelmente deteriorado em razão do tempo. Não paga aluguel, arcando apenas com despesas de energia elétrica, no valor de R$ 30,00 e de água, no valor de R$ 77,00.

Os valores de programas sociais ou recebidos de fontes informais, incertas e variáveis, devem ser excluídos, não sendo computados para fins de análise do benefício assistencial. Assim, não há renda a ser auferida para fins do cálculo do artigo 20, §3o, da Lei 8.742/1993, restando configurada a hipossuficiência econômica, sendo a renda obtida por meio de programa de transferência de renda claramente insuficiente para cobrir as despesas mais essenciais.

É devido o benefício de prestação continuada.

É viável o estabelecimento de multa diária por atraso na implantação de benefício previdenciário, nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Também se admite a revisão do valor e do prazo da multa, de ofício e com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a jurisprudência da 7a Turma desta Corte: AI 5004151-98.2020.4.03.0000, j. 16/11/2020, Intimação via sistema DATA: 20/11/2020, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES; AI 5014863-50.2020.4.03.0000, j. 08/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/10/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO.

Acerca do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, tem-se entendido razoável a fixação em 45 (quarenta e cinco) dias em consonância com o prazo administrativo previsto nos artigos 41-A, § 5o, da Lei Federal no. 8.213/91 e 174 do Decreto no. 3.048/99. Nesse sentido, precedente desta C. Corte: TRF3, 7a Turma, ApCiv 0005567-43.2015.4.03.6183, Intimação via sistema DATA: 29/01/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO.

Em vários casos, a 7a Turma deste Tribunal tem reduzido a cobrança para 1/30 do valor do benefício devido: ApCiv 2161945, 018382-36.2016.4.03.9999, j. 23/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA 01/10/2019, Rel. Desembargador Federal PAULO DOMINGUES; AI 5003588-75.2018.4.03.0000, j. 26/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/04/2020, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES; AI 5009442-79.2020.4.03.0000, j. 09/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/10/2020, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO.

Na hipótese, o valor do benefício é de um salário-mínimo.

A r. decisão determinou prazo de cumprimento de 15 (quinze dias) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada.

O prazo é exíguo. Deve ser fixado em 45 (quarenta e cinco) dias.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para fixar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer em 45 (quarenta e cinco) dias, mantendo a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CRITÉRIO DE RENDA FLEXÍVEL. MULTA DIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, ao fundamento de preenchimento dos requisitos legais, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios e fixação de prazo para implantação do benefício, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora preenche o requisito de deficiência para fins de concessão do BPC; (ii) estabelecer se está caracterizada a hipossuficiência econômica; (iii) determinar a adequação do prazo e da multa fixados para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício assistencial exige a comprovação de deficiência ou idade mínima, bem como situação de miserabilidade, nos termos do art. 203, V, da CF e da Lei 8.742/1993.

4. A deficiência não se confunde com incapacidade total para a vida independente, bastando impedimento de longo prazo que dificulte a inserção social e laboral do indivíduo.

5. A perícia judicial comprova que o autor possui incapacidade parcial e permanente decorrente de doença degenerativa da coluna, o que configura impedimento de longo prazo apto a caracterizar deficiência.

6. A baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional agravam a limitação funcional, comprometendo a inserção do autor no mercado de trabalho em igualdade de condições.

7. A hipossuficiência econômica pode ser demonstrada por outros meios além do critério objetivo de renda per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo, conforme entendimento do STF e do STJ.

8. O estudo social evidencia a situação de vulnerabilidade do autor, desempregado, sem renda formal e residente em imóvel precário, confirmando a condição de miserabilidade.

9. A exclusão de rendas eventuais ou provenientes de programas sociais é adequada para aferição da condição socioeconômica.

10. É cabível a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

11. O prazo originalmente fixado para implantação do benefício mostra-se exíguo, sendo razoável sua ampliação para 45 dias, em consonância com parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei 8.742/1993, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 10; Lei 10.741/2003, art. 34, parágrafo único; CPC, arts. 536, 537 e 1.012, §4o; Lei 8.213/1991, art. 41-A, §5o; Decreto 3.048/1999, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4374/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, REsp 360.202, Rel. Min. Gilson Dipp; STJ, REsp 1.962.868/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães; TRF3, ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999; TRF3, AI 5004151-98.2020.4.03.0000; TRF3, ApCiv 0005567-43.2015.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão